Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. PARTE REQUERENTE. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO NÃO DESIGNADO. PROPOSTA NÃO APRESENTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante dispõe o § 3o do artigo 95 do CPC/15, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, respeitando a tabela do respectivo tribunal ou, na ausência dessa, do CNJ.
2. No caso vertente, o ente público se insurge contra decisão saneadora que deferiu a produção de prova pericial e estabeleceu que, embora tenha sido concedida a gratuidade de justiça à Autora/Agravada, os honorários periciais não necessariamente serão homologados nos limites impostos pela Portaria Conjunta no 101/2016.
3. Todavia, o art. 98, § 3o, do CPC/15, dispõe que “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” e o juízo a quo consignou que, caso a parte beneficiária da gratuidade de justiça reste vencida, o valor excedente aos limites da portaria no 101/16 ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, CPC/15.
4. Demonstrado que o perito sequer foi designado pelo Juízo a quo e ainda não há proposta de honorários periciais nos autos de origem, sendo que não é de conhecimento atual se o expert designado será público ou particular, quando a proposta for apresentada, o Distrito Federal poderá impugná-la em momento oportuno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.